Tribunal: TJMT
Processo: 0010855-69.1999.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010855-69.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.525.806/0001-28 (APELANTE), LIGIA MARIA COELHO VASCONCELOS - CPF: 040.236.719-75 (ADVOGADO), RAFAELA KARMANN MONTEIRO DE ALMEIDA BOBATO - CPF: 039.154.409-81 (ADVOGADO), C R ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ: 33.317.249/0001-84 (APELANTE), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 03.480.761/0001-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - CNPJ: 03.480.761/0001-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), C R ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ: 33.317.249/0001-84 (APELADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 77.525.806/0001-28 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes do STJ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Hafil Empreendimentos Ltda. e outro
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelos embargantes e negou provimento apelo do
Estado de Mato Grosso
, condenando este nos honorários sucumbenciais.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de omissão, obscuridade e contradição, ressaltando que se faze necessário esclarecer no acórdão sobres quais valores exatamente deverão incidir correção monetária e juros de mora a partir de março de 1994, bem esclarecer suprir omissão sobre o escalonamento dos honorários advocatícios e sua fixação na fase recursal.

Pedem, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente, para sanar os vícios apontados, bem como expressa o intuito de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões (Id n. 215628663), o Estado rechaça as alegações dos embargantes e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de tais vícios, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, sobre a alegada obscuridade relativa a quais valores deverão incidir correção monetária e juros de mora a partir de março de 1994, o voto condutor foi claro ao dizer que:

“[...]
O juízo “a quo” arbitrou como termo inicial para correção monetária e juros de mora, dois parâmetros diferentes, sendo: a) juros de correção monetária desde março de 1994 (referente à 28a medição de janeiro/1994); b) juros e correção monetária a partir da citação (referente aos serviços executados em março de 1994).

A primeira e segunda apelante, afirmam que em ambas as obrigações, deveria ter sido fixado como termo inicial março de 1994
.

Tal matéria já foi debatida na Corte Superior, ficando estabelecido que nos casos de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial se daria com o vencimento da obrigação.

(...)

vislumbra-se que as dívidas discutidas na presente lide, são liquidas e certas, demonstrando que em parte tem razão a recorrente, devendo o termo inicial dos juros e correção monetária serem aplicados desde março de 1994
.
(destaquei).

Ademais, se em relação a um dos valores o juiz já havia fixado o termo inicial em março de 1994 e no voto foi acolhida a tese em relação aos demais valores, não há dúvidas de que em ambos, aplicar-se-á a mesma data inicial.

No que tange à insurgência sobre a fixação dos honorários, verifica-se que o art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
o tribunal
, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
” (§11).

No caso, embora o Estado tenha sido condenado na sucumbência, o juiz não fixou o valor dos honorários, dizendo que seria feito quando da liquidação da sentença.

Sobreveio as razões recursais, tendo com parte do objeto a alegação de desnecessidade da liquidação da sentença, no que foi acolhido e provido.

O voto condutor do acordão, então, fixou os honorários, no patamar de 10% sobre o proveito econômico, que, segundo a regra do caso de o vencedor ser a Fazenda Pública, já é o máximo, em se considerando o valor da condenação.

Com efeito, a majoração só ocorrerá nos casos onde se tem o valor fixado na sentença, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, mesmo porque não seria possível “majorar” algo sequer existente.

Assim, uma vez que a sentença apelada não fixou o valor dos honorários advocatícios em favor do advogado dos embargantes, evidentemente, não há como majorar a verba honorária em sede recursal.

No tocante aos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(...)
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (destaquei).

Assim, verifica-se que, se não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPLÍCITA – INVERSÃO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC/2015 – DESCABIMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Na hipótese, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois, "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010),
não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

(N.U 0009638-55.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) (destaquei).

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024